Tribunal: TJMT
Processo: 1011981-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVANTE(S):RAFAEL HENRIQUE CONTE WECK eGUILHERME SAYEVICZ HABIB
AGRAVADO(S):IVANIR DE ALMEIDAe SEVERINO PEREIRA DA SILVA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – RENUNCIA DE MANDATO – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO EMBARGADA SEM CUNHO DECISÓRIO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL AO CASO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
De acordo com o sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.
O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento somente se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011981-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Representação em Juízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE CONTE WECK - CPF: 009.156.989-35 (ADVOGADO), GUILHERME SAYEVICZ HABIB - CPF: 057.518.429-95 (AGRAVANTE), RAFAEL HENRIQUE CONTE WECK - CPF: 009.156.989-35 (AGRAVANTE), GUILHERME SAYEVICZ HABIB - CPF: 057.518.429-95 (ADVOGADO), SEVERINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 152.301.042-87 (AGRAVADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), IVANIR DE ALMEIDA - CPF: 530.339.579-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024